Tribunal: TJDFT
Processo: 0718326-36.2021.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ALTERAÇÃO DE DIREITO INERENTE AO ESTADO CIVIL DE RECÉM-NASCIDO. CONDUTA DE REGISTRAR COMO SEU FILHO DE OUTREM. “ADOÇÃO À BRASILEIRA”. MOTIVO DE RECONHECIDA NOBREZA. INCONTROVERTIDO. PERDÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FACULDADE DO JUIZ. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE E IDÔNEA. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.
1. A conduta de registrar como seu o filho de outrem (art. 242 do Código Penal) – popularmente conhecida como “adoção à margem da lei” ou “adoção à brasileira” – ocorre quando um agente declara, para fins de registro civil, menor como sendo seu filho biológico, sem que isso seja verdade.
2. O parágrafo único do artigo 242 do Código Penal prevê a existência de minorante (privilégio) para as hipóteses em que o delito é cometido por motivo de reconhecida nobreza, podendo o juiz, ainda – e a seu critério – deixar de aplicar a reprimenda em tais situações (perdão judicial).
3. Demonstrada, no caso, a nobreza da motivação do agente (tópico incontroverso nos autos), não se vislumbram razões que desabonem e/ou afastem a possibilidade de aplicar o perdão judicial, instituto previsto por lei, mormente quando este se dá mediante fundamentação suficiente e idônea.
4. O fato de terem sido apontados motivos diversos para a prática do ato criminoso (ex. desejo de paternidade do réu) não impede a aplicação do perdão judicial, pois a lei não exige a exclusividade da motivação nobre, mas sim intenção humana, generosa, benevolente e voltada ao melhor interesse da criança – podendo esta vir acompanhada de outros anseios legítimos.
5. Recurso conhecido e desprovido.